Tribunal: TJSP
Processo: 2100312-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PERÍCIA. USUCAPIÃO. ONUS DA PROVA. ONUS FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão que atribui ônus financeiro da perícia a uma das partes, que não se confunde com redistribuição do ônus da prova. Recurso não conhecido.